Tribunal: TJSP
Processo: 1060042-42.2017.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
r Municipal 2.380/2009. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1060042-42.2017.8.26.0506; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:

Apelação. Mandado de segurança. Taxa de fiscalização de obras de instalação de redes de fornecimento de água e de coleta de esgoto. Cobrança lastreada no exercício regular de poder de polícia. Inteligência dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Loteamento de interesse social reconhecido. Isenção tributária prevista pela Lei Complementar Municipal 2.380/2009. Recurso denegado.